Tribunal: TJDFT
Processo: 0707336-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707336-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pelo SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL contra decisão monocrática desta Relatora (id. 15321251) que indeferiu pedido liminar formulado em agravo de instrumento, consistente na suspensão, no âmbito da rede pública do Distrito Federal, dos procedimentos odontológicos de caráter eletivo até a normalização das condições epidemiológicas ou, subsidiariamente, pelo prazo de quinze dias. Em seu recurso (id. 15396579), o ente sindical requer que seja liminarmente reconsiderada a decisão monocrática agravada, destacando, em suma, a necessidade de preservação da vida e da saúde da coletividade, que, se mantidos os atendimentos eletivos, estaria sendo submetida a risco de contágio pelo COVID-19. Realça diretrizes da OMS acerca dos esforços a serem empregados pelos Estados a fim de diminuir a propagação da doença, os quais deveriam estar amparados em princípios e evidências científicas. Ressalta, ainda, Nota Técnica da ANVISA, atualizada em 31/3/2020, no sentido de que a “(...) assistência odontológica apresenta um alto risco para a disseminação do novo coronavírus (SARS-CoV-2), pela alta carga viral presente nas vias aéreas superiores devido a grande possibilidade de exposição aos materiais biológicos, proporcionado pela geração de aerossóis durante os procedimentos (...)” (p. 10). Argumenta, ainda, que “(...) a postulação do Sindicato ora agravante, ao requerer a suspensão dos procedimentos eletivos, se mostra não a inferir-se na discricionariedade do Administrador, mas sim a de promover a preservação do direito fundamental da coletividade (...)” (p. 12). Defende a possibilidade de, no presente caso, o Poder Judiciário determinar à Administração Pública que adote medidas assecuratórias de direitos fundamentais, o que, conforme a sua narrativa, não violaria a separação dos poderes. Ao final, requer “(...) que seja deferido o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL, postulado, afim de que reformada a decisão monocrática da eminente Relatora, de modo que seja determinada a suspensão dos atendimentos e procedimentos odontológicos eletivos no âmbito do Distrito Federal enquanto perdurar a pandemia do COVID-19, no intuito de evitar sua proliferação do COVID-19, e minimizar o risco da população e dos profissionais dentistas (...)” (p. 14). É o relatório. Decido. Trata-se de pedido de reconsideração de decisão monocrática desta Relatora (id. 15321251) que indeferiu pedido de natureza liminar formulado em agravo de instrumento para que fossem suspensos, no âmbito da rede de saúde pública do Distrito Federal, os procedimentos odontológicos de caráter eletivo até a normalização das condições epidemiológicas ou, subsidiariamente, pelo prazo de quinze dias. A despeito dos argumentos deduzidos no recurso, entendo que a decisão proferida monocraticamente não merece reparos, pois as alegações trazidas pelo agravante, além de não infirmarem os fundamentos nela lançados, não se amparam em argumentos que sejam capazes de influenciar, em um juízo sumário de cognição, a adoção de compreensão em sentido contrário. Em primeiro lugar, o que pretende a entidade sindical, ao que parece, é atuar na defesa de direitos coletivos em sentido amplo, postulando a “(...) a preservação do direito fundamental da coletividade (...)” (p. 12), extrapolando, em princípio, a sua legitimidade para o ajuizamento de ações coletivas, limitada à defesa dos interesses da categoria que representa. Além disso, muito embora tenha apresentado novo elemento, a Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA No 04/2020, atualizada em 31/3/2020, tal documento, como consta de seu próprio texto, não possui caráter vinculante, mas consiste em mera orientação “(...) para os serviços de saúde quanto às medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) (...)” (id. 15396581, p. 5). Tal orientação, a meu ver, não representa fundamento que possa viabilizar determinação judicial ao ente federado para que este adote esta ou aquela conduta na condução de políticas públicas de prevenção à disseminação da doença, considerando que, como já destacado na decisão monocrática agravada, o Distrito Federal instituiu um Grupo Executivo composto de corpo técnico que, periodicamente, tem avaliado as condições epidemiológicas, a partir de critérios científicos. De mais a mais, é fato notório que, nesta federação, o Distrito Federal assumiu um posicionamento pinoneiro na implementação de limitações voltadas à evitar a proliferação de casos de contaminação pelo COVID-19, mediante atos normativos que têm sido constantemente revisados a fim de controlar a situação epidemiológica. Não se faz evidente, portanto, qualquer quadro que possa denotar proteção deficiente deste ente político na condução da questão de modo a legitimar a intervenção do Poder Judiciário, sem que isso represente violação ao princípio da separação dos poderes. Assim, mantenho, por ora, a decisão agravada (id. 15321251) nos termos em que proferida. Intime-se o agravado, bem como a Procuradoria de Justiça, conforme determinado anteriormente (id. 15321251), e, ainda, para que se manifestem sobre agravo interno oposto pelo ente sindical. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de abril de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora